Tribunal: TJMT
Processo: 1088289-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088289-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO NONATO FERNANDES DE SOUSA - CPF: 487.887.911-49 (RECORRENTE), RAYLA GUEDES QUEIROS - CPF: 050.899.551-58 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que dera parcial provimento ao recurso inominado do autor, reconhecendo nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, com devolução simples dos valores cobrados a título de encargos, afastando a indenização por danos morais. O autor da ação sustentava não ter contratado o cartão de crédito consignado, reputando indevidos os descontos mensais em sua folha de pagamento, e pleiteava a declaração de inexistência de débito, repetição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação regular do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (
ii
) apurar a existência de vício de consentimento ou prática abusiva por parte da instituição financeira; e (
iii
) definir se é cabível a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado contém assinatura eletrônica do autor, com registro de IP, data, horário e dados pessoais coincidentes com os informados na inicial, além de termo de adesão e cédula de crédito bancário assinados digitalmente.

Há comprovação da realização de selfie para validação biométrica, da liberação do crédito no valor de R$ 1.580,94 na conta bancária do autor e de documentos pessoais que confirmam sua identificação.

Na modalidade RMC, o desconto direto do pagamento mínimo da fatura é previamente autorizado, não dependendo do uso físico do cartão, conforme previsto em cláusulas expressas do contrato.

Não restou demonstrado vício de consentimento, dolo, coação ou erro substancial, sendo insuficiente a alegação genérica de desconhecimento da operação.

Jurisprudência pacífica afasta a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a assinatura, o repasse do valor e a regularidade documental, inexistindo abuso ou ilicitude.

A incidência de encargos e juros rotativos está expressamente prevista no contrato e encontra respaldo legal, não configurando cobrança abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato assinado eletronicamente,
selfie, documentação

e comprovante de crédito depositado na conta do consumidor comprovam a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC. 2. Não há nulidade ou vício de consentimento quando o consumidor autoriza o desconto consignado e recebe o valor contratado. 3. É legítima a cobrança de encargos e juros rotativos previstos contratualmente na operação com cartão de crédito consignado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1000517-86.2021.8.11.0028, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/03/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.622.314/SE, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 08/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Cinge-se a controvérsia ao agravo interno interposto por Banco Pine S/A (ID. 294617379) contra decisão monocrática (ID. 289954383) que havia dado parcial provimento ao recurso inominado interposto por Sebastião Nonato Fernandes de Sousa, autor da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

O agravante alega, em síntese, que comprovou cabalmente a contratação regular de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, com expressa anuência do autor, mediante apresentação de documentos idôneos que demonstram a ciência quanto às condições pactuadas. Aduz que não restou demonstrado vício de consentimento e que a cobrança de encargos e juros está de acordo com a natureza do contrato.

A decisão agravada, por sua vez, havia dado parcial provimento ao recurso do autor para reconhecer nulidade parcial do contrato, fixando devolução simples dos valores cobrados a título de encargos, afastando, todavia, a indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Cuida-se de ação proposta por Sebastião Nonato Fernandes de Sousa, que afirma não ter contratado cartão de crédito consignado e, em virtude disso, sustenta serem indevidos os descontos realizados mensalmente a título de pagamento mínimo de fatura, bem como requer a repetição em dobro dos valores pagos e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a instituição financeira trouxe robusta documentação comprobatória para demonstrar a regularidade da contratação:

Contrato no 657794
, firmado em 13/11/2024 (ID. 264373257), contendo assinatura eletrônica do autor, com registro de IP, data, horário,
hash
e todos os dados pessoais do autor coincidentes com os constantes da inicial.

Termo de adesão ao cartão de crédito consignado
(ID. 264373257), igualmente assinado de forma digital, explicitando a natureza do produto financeiro.

Cédula de crédito bancário para saque mediante cartão de crédito consignado
(ID. 264373257), também assinada eletronicamente.

Selfie de identificação facial
capturada pelo autor na formalização do contrato (documentação sistêmica interna), como meio de validação biométrica.

Comprovante de TED
(ID. 264373259), demonstrando a liberação de R$ 1.580,94 na conta bancária de titularidade do autor.

Documentos pessoais do autor, compatíveis com aqueles apresentados na petição inicial.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Contudo, cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade do negócio jurídico quando impugnado pelo consumidor (art. 373, II, do CPC). Nesse ponto, entendo que o agravante logrou comprovar satisfatoriamente a validade da contratação.

A controvérsia central reside na peculiaridade da operação por meio de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Diferente do empréstimo consignado tradicional — no qual o valor integral da parcela é descontado diretamente na folha de pagamento — na modalidade RMC há o desconto do pagamento mínimo da fatura, restando ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento do saldo remanescente, sobre o qual incidem encargos financeiros previamente pactuados.

Tal estrutura contratual foi devidamente esclarecida no termo de adesão e nos demais documentos anexados, que contêm cláusulas expressas quanto à forma de amortização da dívida, ao percentual da margem consignável utilizada e aos encargos aplicáveis ao saldo rotativo.

Quanto ao argumento de que o autor não teria recebido ou utilizado o cartão de crédito consignado, é importante ressaltar que na modalidade RMC a liberação do crédito não está condicionada ao uso do cartão físico, bastando a efetivação da operação e a autorização do desconto em folha. No presente caso, o valor de R$ 1.580,94 foi creditado diretamente na conta corrente do autor (ID. 264373259), evidenciando o aproveitamento do produto financeiro contratado.

Ainda que o autor alegue ignorância quanto à natureza da operação, não restou demonstrado qualquer vício de consentimento, erro substancial, dolo ou coação. Ao contrário, verifica-se a assinatura eletrônica devidamente autenticada, a selfie para confirmação biométrica e o recebimento do valor contratado, sem elementos probatórios que fragilizem a higidez do consentimento.

As jurisprudências deste Tribunal têm reiteradamente consolidado que, na hipótese de contratação de cartão de crédito consignado, estando comprovada a assinatura do contrato, o repasse do valor ao consumidor e a regularidade documental, não há que se falar em nulidade, vício de consentimento ou prática abusiva. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.”

(N.U 1000517-86.2021.8.11.0028, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29/03/2023)

Ademais, não há elementos que evidenciem cobrança abusiva de encargos. A incidência de juros rotativos na modalidade RMC está prevista contratualmente e encontra respaldo legal, considerando a flexibilidade de pagamento que distingue essa operação do empréstimo consignado comum.

Por todo o exposto, entendo que a decisão monocrática (ID. 289954383) merece reforma, pois restou comprovada a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e de prática abusiva, afastando-se, portanto, a pretensão de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo interno interposto pelo Banco Pine S/
A
para
reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de improcedência da ação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025